Tribunal: STF
Processo: HC 146286
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 



    1. O acórdão impugnado assentou que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de elementos aptos a comprovar a alegada imparcialidade do magistrado e que o afastamento dessa conclusão encontra óbice na Súmula 7 do STJ, ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso especial.



    2. Arguida a suspeição na via processual específica, tendo sido rejeitada pela instância ordinária, mediante exame suficiente da decisão supostamente ensejadora da quebra de dever de parcialidade do magistrado, não é possível apontar qualquer constrangimento ilegal sanável na via do habeas corpus. É que a ação constitucional não se revela adequada para investigar as questões fáticas suscitadas a respeito de eventual suspeição de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.